Tribunal: STF
Processo: STA 73
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA:
   ARTS. 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/92 E 1º DA LEI 9.494/97. PRESTAÇÃO
   DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
   LICITAÇÃO: ARTS. 21, XII, "e", E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA O
   DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO: LESÕES ÀS ORDENS
   JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. JUÍZO MÍNIMO DE
   DELIBAÇÃO. EFEITO MULTIPLICADOR.
1. A jurisprudência pacificada
   do Supremo Tribunal Federal permite o proferimento de um juízo
   mínimo de delibação, no que concerne ao mérito objeto do processo
   principal, quando da análise do pedido de suspensão de decisão
   (SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; SS
   1.272-AgR, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001, dentre
   outros).
2. Demonstração dos requisitos objetivos para o
   deferimento de suspensão da execução de acórdão: lesão à ordem
   pública, tendo em vista o contido nos arts. 21, XII, "e", e 175
   da Constituição da República. Jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal no sentido da impossibilidade da prestação de serviços de
   transporte interestadual de passageiros a título precário, sem a
   observância do procedimento licitatório. Lesão à ordem
   administrativa: afastamento da Administração do legítimo juízo
   discricionário de conveniência e oportunidade na fixação de
   trecho a ser explorado diretamente ou mediante autorização,
   concessão ou permissão, do serviço de transporte rodoviário
   interestadual de passageiros.
3. Não-ocorrência, no caso, de
   utilização do pedido de suspensão dos efeitos de decisão como
   recurso, até porque a decisão ora agravada, com fundamento no
   art. 4º, caput, da Lei 8.437/92, c/c o art. 1º da Lei 9.494/97,
   apenas suspende a execução do acórdão em apreço, certo que o
   mérito da ação principal poderá, ao final, ser favorável à
   agravante e, portanto, transitar em julgado.
4. Agravo
   regimental improvido.